Tribunal: TJBA
Processo: 0010512-94.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010512-94.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, WELTTON RODRIGUES LOIOLA, NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA ESPÓLIO: JOSE AFONSO DE SOUZA MENEZES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de Cédula Rural Hipotecária, com vencimento final em 29/07/2004. A ação foi ajuizada somente em 22/09/2011, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de cobrança da dívida líquida fundada em Cédula Rural Hipotecária, ajuizada mais de sete anos após o vencimento, está fulminada pela prescrição direta. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 206, §5º, I, do Código Civil, estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a cédula rural, contado a partir do vencimento da obrigação. A pretensão foi ajuizada em 2011, mais de sete anos após o vencimento final da dívida (29/07/2004), sem qualquer fato que suspendesse ou interrompesse a prescrição no curso do prazo legal. A interrupção da prescrição somente se opera com o despacho que ordena a citação, desde que promovida tempestivamente, o que não ocorreu no caso (CC, art. 202, I). As Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016, que preveem hipóteses de suspensão da exigibilidade de dívidas rurais, foram editadas após a consumação da prescrição, não sendo aplicáveis retroativamente para afastar sua ocorrência. Não há falar em prescrição intercorrente, pois esta pressupõe paralisação do feito após o ajuizamento da ação, ao passo que, na hipótese, a prescrição consumou-se antes mesmo da propositura. Rejeita-se alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa, tendo em vista que o apelante foi intimado para se manifestar sobre a prescrição e exerceu o contraditório (CPC, art. 10). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de cobrança fundada em Cédula Rural Hipotecária prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, contados do vencimento da obrigação. A consumação da prescrição impede a incidência retroativa de normas posteriores que estabeleçam hipóteses de suspensão da exigibilidade da dívida. Não cabe reconhecimento de prescrição intercorrente quando a pretensão já estava prescrita antes do ajuizamento da ação. A intimação prévia da parte para se manifestar sobre matéria decidida ex officio afasta a alegação de nulidade por decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 10 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010512-94.2011.8.05.0146, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado ESPÓLIO DE JOSÉ AFONSO DE SOUZA MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.